Tribunal: TJSP
Processo: 1008654-68.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - Validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira (1,89% a.m. e 25,19% a.a.), que não diverge do contratado e nem da taxa média de mercado à época da contratação (abril/2022) - Admitida capitalização mensal

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e repetição do indébito - Validade da taxa de juros remuneratórios cobrada pela instituição financeira (1,89% a.m. e 25,19% a.a.), que não diverge do contratado e nem da taxa média de mercado à época da contratação (abril/2022) - Admitida capitalização mensal de juros em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - Admitida a tarifa de avaliação do bem - Presente comprovação da efetiva prestação do serviço que se pretende remunerar - Resp. 1.578.553/SP (Tema 958) - Demanda improcedente - Sucumbência do autor apelante, beneficiário de gratuidade judiciária - Recurso improvido.